Tribunal: TJPA
Processo: 0816933-82.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5842 - Abuso de Incapazes
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816933-82.2022.8.14.0000

PACIENTE: MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO MARIA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS – EXTORSÃO – ILEGALIDADE DA PRISÃO POR ALEGADO FLAGRANTE FORJADO – INEXISTÊNCIA DE CORRELAÇÃO COM A DECISÃO IMPUGNADA – PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR – AUSÊNCIA DE PROVA DO PEDIDO JUNTO AO JUIZ A QUO – MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO SINGULAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO NESTES ASPECTOS –
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA
– INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–

HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO – NA PARTE CONHECIDA ORDEM DENEGADA.

1. A análise da tese de ilegalidade da prisão, em razão de flagrante forjado, não encontra correlação com a decisão impugnada. Paciente presa por força de decreto de prisão preventiva.

2.
Não havendo prova pré-constituída, no momento da impetração, de que o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar foi deduzido e apreciado no juízo de base,
qualquer manifestação deste Tribunal sobre a matéria implicaria supressão de instância. Habeas corpus não conhecido nestes aspectos.

3. A prisão provisória do paciente foi decretada e mantida, pois presentes os requisitos da tutela cautelar, ressaltado expressamente as circunstâncias previstas no art. 312 do CPP, destacando os indícios suficientes de autoria e prova da materialidade,
pela necessidade de garantir a ordem pública
,
em razão do
modus operandi

da prática do crime (extorsão) que envolve a paciente como suposto membro da organização criminosa hierarquizada Comando Vermelho, com vários integrantes, voltada para a prática reiterada de crimes, ressaltando, ainda, que a paciente faz no crime o seu estilo de vida. O que pode ser confirmado pela certidão de antecedentes criminais.

4. Demonstrada a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem e aplicação da lei penal, verifica-se a inaplicabilidade de quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

5.
Habeas

corpus
parcialmente conhecido.
Na parte conhecida, ordem denegada
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
parcial conhecimento
do writ impetrado e, no mérito, na parte conhecida, pela
denegação
, nos termos do voto do relator.

16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 18 de março de 2023 e término no dia 30 de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral.

Belém/PA, 31 de março 2023.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado por
Sheise Rodrigues da Silva, OAB-PA nº 19.975
, em favor da paciente
Maria Aparecida Alves de Almeida
, apontado como autoridade coatora o juízo da Vara Criminal da Comarca de Rio Maria/PA nos autos do processo nº 0800480-65.2022.8.14.0047.

A impetrante narra que a paciente foi presa em flagrante delito no município de Rio Maria e que a conduta criminosa imputada à paciente “
se encontra nas sanções punitivas do crime previsto no art. 128, paragrafo 1º do Código Penal
”.

Defende a ilegalidade da prisão em flagrante delito, argumentando o flagrante foi preparado, nos termos da Súmula 145 do STF.

Argui que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe o art. 312, do CPP, e que a paciente faz jus à concessão da liberdade provisória com ou sem fiança.

Defende, ainda, a necessidade de substituição da prisão cautelar em razão da emergência ocasionada pela pandemia da COVID-19 que coloca em risco a saúde da Paciente.

Requereu liminarmente, a revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas, com arbitramento de fiança, no valor mínimo. No mérito, a confirmação da liminar, alternativamente, a substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do CP.

Coube-me o feito por distribuição.

O pedido liminar analisado pela Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato, nos termos do art. 112, §2º do Regimento Interno deste E. Tribunal, a qual indeferiu o pedido por ausência dos requisitos legais, em decisão de Num. 11808453.

A autoridade dita coatora apresentou informações sob o Num. 11872598-pág. 1/3.

Em parecer de Num. 12095677-pág. 1/10, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

Conheço parcialmente do
habeas corpus,
pois preenchidos seus requisitos de admissibilidade.

1. DA PARTE NÃO CONHECIDA

A análise da tese de ilegalidade da prisão, em razão de flagrante forjado, não encontra correlação com a decisão impugnada.

Infere-se pelos documentos anexados aos autos, que a prisão da paciente não decorreu de flagrante em delito, mas de prisão preventiva decretada após pedido de representação formulado pela autoridade policial nos autos nº 0800368-96.2022.8.14.0047.

Assim, não há correlação entre a alegação de flagrante forjado com a decisão impugnada.

Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, verifico que a impetração não cuidou de demonstrar que tal tema, em específico, já foi deduzido e apreciado na instância
a quo
,
inexistindo, portanto, comprovação de ato coator a ser analisado.

Nesse sentido, o juízo de primeiro grau ao prestar informações sobre o processo de origem, referiu que a
prisão preventiva da paciente foi decretada em 03/05/2022, o mandado cumprido em 11/05/2022 e a prisão foi mantida na audiência de custódia realizada no dia 12/05/2022.

Assim, qualquer manifestação deste Tribunal sobre a matéria implicaria supressão de instância.

Diante do exposto, não conheço da impetração nestes aspectos.

2. DA PARTE CONHECIDA

A impetrante se insurge contra a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, aduzindo
a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP.

Em que pese a impetrante alegar que a paciente foi presa em flagrante delito pela suposta prática do crime previsto no art. 128, §1º, do CP, extrai-se
dos autos, e das informações da autoridade dita coatora, que a paciente teve a prisão preventiva decretada em 03/05/2022, após representação da autoridade policial nos autos do processo 0800368-96.2022.8.14.0047, pela suposta prática do crime de extorsão.

Segundo a autoridade coatora, o mandado de prisão foi cumprido em 11/05/2022 e a prisão foi mantida na audiência de custódia, bem como a denúncia foi oferecida em desfavor da paciente no dia 02/06/2022 nos autos nº 0800480-65.2022.8.14.0047, a qual já foi recebida e o processo segue em regular tramitação.

Pois bem.

Em que pese o impetrante não ter acostado os documentos indispensáveis à comprovação da ilegalidade apontada,
o juízo ao prestar informações (
Num. 11872598 - Pág. 1/3)
anexou a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (Num. 11872597 - Pág. 2/4), a qual foi fundamentada nos seguintes termos:

“O delegado de polícia civil da comarca de Rio Maria - PA representou pela PRISÃO PREVENTIVA de MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA e LÁZARO FERNANDO DOS SANTOS MACHADO, qualificados no pedido, em razão de, no dia 13/04/2022, por volta das 18:30h, supostamente haverem comparecido no estabelecimento comercial, denominado LOJA ARENA BRASIL, do ofendido, Eferys Silva Sousa, localizado na Rua 11, Centro, nesta cidade, oportunidade em que, qualificando-se como integrantes da facção criminosa Comando Vermelho, exigiram vantagem indevida para permitir o funcionamento do referido estabelecimento, todavia, ante a negativa da vítima, retornaram dois dias depois e picharam o local com a inicial da facção (CV) e dispararam uma arma de fogo.

(...)

DECIDO

O nosso Estatuto Processual Penal exige como pressupostos para a decretação da prisão preventiva, que estejam conjugadas a existência de crime com os indícios suficientes de sua autoria.

No caso em comento, deflui-se com certa margem a verossimilhança das declarações que acompanham a representação, indicando indícios de autoria do fato delituoso aos representados, sobretudo pela transcrição do depoimento da vítima (Id. 59684048 - Pág. 6), que afirmou claramente à autoridade policial que os representados, na qualidade de integrantes da facção criminosa conhecida como Comando Vermelho, exigiram, mediante grave ameaça, indevida vantagem econômica, para permitir o funcionamento do referido estabelecimento.

Também a materialidade do delito está cabalmente demonstrada pelo boletim de ocorrência (Id. 59684048 - Pág. 4), autor de apresentação e apreensão de um projétil (Id. 59684048 - Pág. 7) ) laudo de autorização de internação hospitalar da vítima (id 28675853) e registros fotográficos anexados nos Id’s. 59684047 - Pág. 1/5 e 59684048 - Pág. 15/16.

In casu, elementos indiciários constantes dos autos, estão suficientemente robustecidos, na medida em que apontam a ocorrência de crimes graves e a indicação dos prováveis autores, vez que a certeza quanto à autoria só advém com o devido processo legal e uma consequente condenação.

A custódia preventiva se faz necessária, pois claros estão os requisitos gerais ensejadores da tutela cautelar, quais sejam o fumus boni iuris e periculum in mora.

A segregação para a garantia da ordem pública também se impõe, em face do comportamento agressivo e violento dos representados em sua empreitada delituosa, que fazem dos crimes o seu estilo de vida, notadamente em razão de indícios de que integram estruturada organização criminosa hierarquizada (Comando Vermelho), com vários integrantes, voltada para a prática reiterada de crimes vários, em gravíssima afronta ao poder público.

Procura-se também preservar a aplicação da lei penal, pois os agentes sequer possuem vínculos no distrito da culpa, porquanto desconhecidos os respectivos endereços, fatos que inviabilizar, por certo, a futura aplicação da lei, obstaculizar o andamento processual, podendo, ainda coagir ou intimidar testemunhas, pelo que também a prisão é a medida mais escorreita para assegurar a conveniência da instrução criminal.

Nesse contexto, o garantismo penal não pode ser visto somente sob o ponto de vista de proteção de suspeitos, e garantir a todos o direito de ser posto em liberdade. Se, por um lado, o Estado deve fornecer ao suspeito ou acusados todas as garantias decorrentes da dignidade humana, por outro, é necessário reconhecer que existem delitos e circunstâncias que põem em risco a dignidade e tranquilidade de toda a sociedade, hipóteses em que a liberdade estimula o crime, gera sensação de impunidade, ineficiência da repressão ao crime, portanto tibieza do estado.

Muito embora tenha o princípio da presunção da inocência e o direito à liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, como salvaguarda contra o arbítrio e, em situações normais, direitos subjetivos, verifico presentes nos autos vários requisitos legais e elementos substanciais, como disse alhures, que justificam a custódia preventiva.

Some-se a tudo, o fato de que às condições de admissibilidade da custódia preventiva, os crimes supostamente cometidos pelos representados são dolosos punidos com reclusão.

Assim, a prisão cautelar se afigura com a medida processual mais escorreitas a ser adotada no presente, assistindo razão ao Parquet quando opinou pelo acatamento da presente representação.

ISTO POSTO, pelos motivos expendidos ao norte, com amparo nos artigos 311, 312 do CPP, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA DE MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA e LÁZARO FERNANDO DOS SANTOS MACHADO, qualificados na representação.”

Assim, entendo que o juízo singular fundamentou devidamente a decisão que se reveste em ato ora impugnado, na medida em que observou o que dispõe o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como ressaltou expressamente as circunstâncias previstas no art. 312 do CPP.

Em sua decisão, o juízo dito coator, destacou: as provas da existência de materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
)
,
pelo que consta nos autos do pedido de prisão preventiva de prisão, consubstanciado no depoimento da vítima, auto de apresentação e apresentação de um projétil, laudo de internação hospitalar da vítima e registros fotográficos.

Além disso, o magistrado ressaltou o preenchimento das condições da manutenção da prisão (
periculum libertatis
)
pela
necessidade de garantir a ordem pública
em razão do
modus operandi

da prática do crime (extorsão) que envolve a paciente como suposto membro da organização criminosa hierarquizada Comando Vermelho, com vários integrantes, voltada para a prática reiterada de crimes, ressaltando, ainda, que a paciente faz no crime o seu estilo de vida. O que pode ser confirmado pela certidão de antecedentes criminais ao ID Num. 11730100-pág. 66/69.

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão nos requisitos do art. 312 do CPP de maneira concreta e idônea, não obtendo êxito o impetrante em demonstrar a ausência dos pressupostos para decretação da prisão cautelar e, consequentemente, a ilegalidade do ato.

Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez reconhecida a imprescindibilidade da decretação da prisão preventiva, conforme os parâmetros do art. 312 c/c art. 282, §6º, ambos do CPP, diante da necessidade de assegurar a ordem pública, entendo incabível a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, pois que insuficientes e inadequadas.

Assim,
não acolho
a alegação ora em análise.

Ante o exposto,
conheço parcialmente
do
habeas corpus
e, no mérito, na parte conhecida,
denego a ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém, 31 de março de 2023.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 31/03/2023